Tribunal: TJPA
Processo: 0802977-80.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802977-80.2019.8.14.0201

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAFIRA PARK

APELADO: ROBSON SERGIO DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802977-80.2019.8.14.0201

APELANTE/EMBARGANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAFIRA PARK

APELADO/EMBARGADO: ROBSON SERGIO DA SILVA BARBOSA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA À REFORMA DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO. ART. 33, §3º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ADEQUADO DAS CUSTAS MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAFIRA PARK contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do recolhimento insuficiente do preparo recursal. O embargante sustenta omissão no julgado ao argumento de que as custas deveriam incidir apenas sobre o valor da condenação fixada na reconvenção (R$ 8.655,77), e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à base de cálculo do preparo recursal; e (ii) definir se o recolhimento das custas deveria incidir sobre o valor da condenação decorrente da reconvenção ou sobre o valor atualizado da causa, considerando que a apelação busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação interposto pelo embargante não se limita à impugnação do capítulo da sentença referente à reconvenção, mas objetiva a reforma integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, buscando a condenação do recorrido ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 338.118,75.

4. Nessas circunstâncias, inexistindo condenação relativa à pretensão principal deduzida na ação, aplica-se a regra prevista no art. 33, §3º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, segundo a qual, inexistindo condenação ou sendo ela ilíquida, a taxa judiciária deve ser calculada sobre o valor atualizado da causa.

5. Intimada a parte recorrente para proceder ao recolhimento correto do preparo recursal, esta não promoveu a regularização no prazo assinalado, o que ensejou corretamente o reconhecimento da deserção da apelação.

6. Os embargos de declaração não evidenciam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, revelando apenas inconformismo com a conclusão adotada na decisão embargada, com intuito de rediscutir matéria já apreciada.

7. Caracterizado o caráter manifestamente protelatório do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento:

Quando o recurso de apelação busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, o preparo recursal deve ser calculado sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 33, §3º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A ausência de recolhimento adequado do preparo, mesmo após intimação para regularização, enseja o reconhecimento da deserção do recurso.

Embargos de declaração que visam apenas rediscutir matéria já apreciada configuram caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 33, §3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0802977-80.2019.8.14.0201
; Recorrente:
Condomínio Residencial Safira Park
; Recorrido:
Robson Sergio da Silva Barbosa
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, com aplicação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, mantendo-se integralmente a decisão que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção, tudo na conformidade do relatório e do voto proferidos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAFIRA PARK
contra
decisão monocrática
proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0802977-80.2019.8.14.0201
, pela qual
não se conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante
, ao fundamento de
deserção
por suposta
ausência de regular recolhimento do preparo recursal
(decisão monocrática de
ID 33477486
).

O feito tem origem em
Ação de Ressarcimento c/c Reparação por Danos Materiais
ajuizada pelo Condomínio em face de
Robson Sergio da Silva Barbosa
, ex-síndico que teria exercido a função no período de
01/02/2015 a 22/01/2017
. Na inicial, o autor afirmou a ocorrência de
irregularidades financeiras e administrativas
na gestão do requerido, apuradas mediante
auditoria externa
contratada pela nova administração, com indicação de
prejuízo total de R$ 338.118,75
, decorrente, entre outros pontos, de despesas não comprovadas, notas fiscais canceladas ou fraudulentas, pagamentos em duplicidade, recibos avulsos sem validade fiscal, comprovantes ilegíveis ou rasurados, despesas não contabilizadas, e valores de INSS/FGTS/PIS retidos e não recolhidos .

A
sentença de primeiro grau
(indicada pelo embargante como
ID 140953494
) teria julgado
improcedentes
os pedidos formulados na ação principal e
procedente
o pedido reconvencional, para
declarar a inexistência do débito de R$ 8.655,77
, condenando o Condomínio ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o referido valor
.

Inconformado, o Condomínio afirma ter interposto
recurso de apelação
(
ID 27920625
) visando à
reforma integral
do julgado, com pedido final de provimento para julgar procedentes os pedidos da inicial e condenar o apelado ao ressarcimento de
R$ 338.118,75
, com inversão do ônus sucumbencial.

No curso do processamento em segundo grau, conforme a narrativa do embargante: (i) houve
despacho
do Eminente Relator direcionando a análise da unidade técnica (UNAJ) para cálculo das custas sobre o “
valor atribuído à causa
”; (ii) sobreveio
certidão da UNAJ
(
ID 32936082
) opinando pela insuficiência do preparo, com a ressalva “
salvo melhor juízo
”; (iii) em seguida, novo
despacho
(
ID 33143755
) determinou ao apelante o “regular recolhimento do preparo recursal”, sob pena de deserção; e (iv) ao final, proferiu-se a
decisão monocrática de ID 33477486
, declarando a deserção e não conhecendo da apelação .

A decisão ora embargada, portanto, concentrou-se na conclusão de que não houve
regular comprovação do preparo
, reputando
deserto
o recurso de apelação (ID 33477486).

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o decisum padece de
omissão
e
obscuridade
, por não enfrentar a tese central de que a legislação estadual de custas prevê
ordem de preferência
para a base de cálculo do preparo na apelação. Alega que recolheu o preparo tomando como base de cálculo o
único valor de condenação líquida efetivamente imposto pela sentença
, qual seja, aquele decorrente da reconvenção (
R$ 8.655,77
), em observância ao
art. 33, § 3º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Lei de Custas do Estado do Pará)
, defendendo que, existindo condenação líquida, a taxa judiciária deve incidir sobre
1% do valor da condenação
, e não sobre o valor da causa.

Ainda, invoca que a própria manifestação técnica teria sido dubitativa (“salvo melhor juízo”), o que exigiria pronunciamento judicial expresso sobre a aplicabilidade da regra estadual indicada; menciona precedentes transcritos na peça e afirma ser possível conferir
efeitos infringentes
aos embargos quando a correção do vício conduz logicamente à modificação do julgado.

Ao final, requer: (i) conhecimento e acolhimento dos embargos; (ii) intimação do embargado para manifestação, diante do pedido de efeitos modificativos (art. 1.023, §2º, CPC); (iii) saneamento da omissão/obscuridade com análise expressa do art. 33, §3º, da Lei 8.328/2015; e (iv) reforma da decisão de
ID 33477486
, para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação.

Intimado, o embargado
ROBSON SERGIO DA SILVA BARBOSA
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração com efeitos infringentes
(Contrarrazões –
ID 34138248
), suscitando, em preliminar, o
caráter procrastinatório
do recurso integrativo, ao argumento de que o embargante estaria “dissimulando” o recurso cabível (agravo interno, conforme menciona), com a finalidade de suspender prazo recursal e postergar o julgamento, requerendo, por isso, a aplicação da
multa do art. 1.026, §2º, do CPC
.

No mérito, o embargado aduz que o embargante tenta induzir o Juízo a erro ao afirmar que a base do preparo seria o valor de condenação líquida da reconvenção, sustentando que a parte da sentença atacada possui
caráter declaratório
(declaração de inexistência de débito) e, portanto, para fins de preparo, a base deveria ser o
valor da causa
, e não o montante indicado na reconvenção. Acrescenta, ainda, observação vinculada ao preparo da apelação (mencionando que, na apelação, teriam sido juntados boleto e comprovante, sem relatório de cálculo/geração das custas; e que haveria ação principal e reconvenção, defendendo que o recolhimento teria contemplado, supostamente, apenas custas referentes à reconvenção e não ao valor da causa da ação principal).

Ao final, requer o recebimento das contrarrazões; o não acolhimento dos embargos; a manutenção da deserção da apelação do embargante; e a aplicação de multa por embargos procrastinatórios.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que os
embargos de declaração são tempestivos
, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em análise, o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAFIRA PARK
opõe embargos de declaração com pretensão de atribuição de
efeitos infringentes
, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática que
não conheceu da apelação por deserção
teria incorrido em omissão ao deixar de considerar que o preparo recursal deveria incidir apenas sobre o
valor da condenação líquida decorrente da reconvenção (R$ 8.655,77)
, e não sobre o valor da causa.

Todavia,
não assiste razão ao embargante
.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer a
deserção do recurso de apelação
, uma vez que
não houve o recolhimento correto do preparo recursal
, mesmo após a determinação judicial para regularização.

Importa destacar que o
conteúdo do recurso de apelação interposto pelo embargante demonstra de forma inequívoca que a pretensão recursal não se limita à reforma da condenação imposta na reconvenção
, mas, sobretudo, busca
a reforma integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal
.

Nesse sentido, o próprio pedido constante da apelação é expresso ao requerer:

“
b) No mérito, DÊ PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença apelada, julgando PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o Apelado ao ressarcimento dos danos materiais causados ao Condomínio Apelante, no valor de R$ 338.118,75 (trezentos e trinta e oito mil, cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data de cada desembolso indevido ou da data do evento danoso (...)
”.

Portanto, observa-se que
a pretensão recursal está diretamente voltada à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais
, os quais buscavam a condenação do recorrido ao pagamento do montante de
R$ 338.118,75
.

Assim,
não procede a alegação de que o preparo deveria incidir apenas sobre o valor da condenação decorrente da reconvenção
, pois a insurgência recursal
não se restringe a esse capítulo da sentença
, mas pretende a
reversão da improcedência da ação principal
, cujo valor corresponde exatamente ao
valor atribuído à causa
.

Nos termos do que dispõe o
art. 33, §3º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Lei de Custas do Estado do Pará).

No presente caso, verifica-se que
a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor
, inexistindo, portanto,
condenação referente à pretensão principal deduzida na demanda
.

Dessa forma, incide
a parte final do §3º do art. 33 da Lei de Custas Estadual
, segundo a qual,
não havendo condenação ou sendo esta inexistente em relação ao objeto recursal principal, o preparo deve ser calculado com base no valor atualizado da causa
.

Logo, considerando que a apelação pretende
reverter a improcedência do pedido indenizatório no valor de R$ 338.118,75
, o preparo deveria ter sido
calculado sobre o valor atualizado da causa
, e não apenas sobre o montante objeto da reconvenção.

Ressalte-se, ainda, que
foi oportunizada ao recorrente a regularização do preparo
, mediante determinação judicial expressa, o que
não foi atendido no prazo assinalado
, circunstância que conduz inevitavelmente ao reconhecimento da
deserção do recurso
, nos termos da legislação processual aplicável.

Portanto, verifica-se que
a decisão embargada enfrentou adequadamente a questão relativa ao preparo recursal
, inexistindo qualquer
omissão, obscuridade ou contradição
a ser sanada.

Na realidade, o que se observa é que os presentes embargos
pretendem rediscutir o mérito da decisão proferida
, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Diante disso, mostra-se cabível a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
VOTO no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente a decisão que
não conheceu da apelação em razão da deserção
, e
condenar o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
art. 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator.

Belém, 22/04/2026